Tribunal: TJDFT
Processo: 0747594-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. VENDA DO VEÍCULO DADO EM GARANTIA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. DECRETO-LEI 911/69. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O recolhimento do preparo configura preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de Justiça, uma vez que se mostra incompatível com a condição de hipossuficiência que deve ser comprovada pela parte a fim de obter o benefício. Pedido prejudicado.

2. De acordo com Decreto-lei n.o 911, de 1o de outubro de 1969, em seu art. 2o, no caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas.

3. Quando vendido o bem dado em garantia em alienação fiduciária, e o produto não bastar para o pagamento da dívida e das despesas de cobrança, continuará o devedor obrigado pelo restante, nos termos do art. 1.366 do Código Civil.

4. Tendo em vista que os documentos apresentados pelo réu são suficientes para comprovar que houve a alienação do veículo e que ainda há débito contratual pendente apurado na planilha denominada “Demonstrativo de Débito”, não há que se falar em ilegalidade de cobrança realizada pela instituição financeira do saldo devedor remanescente.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.